Tribunal: CARF
Processo: 13839.903423/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903423/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.128 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
INSUMO. CONCEITO.
À luz da interpretação fixada pelo STJ no RESP no 1.221.170, o
enquadramento de um bem como insumo. no âmbito da legislação da
Contribuição ao PIS e da COFINS, deve ser aferido segundo os critérios da
essencialidade e da relevância em relação ao processo produtivo, sendo ilegal o
conceito de insumo estabelecido nas Instruções Normativas no 247/2002 e
404/2004 da Receita Federal.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA
DO
CRÉDITO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
PIS.
COFINS.
CRÉDITO
FRETE
PRODUTO
ACABADO.
IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO NÃO RELACIONADO AO PROCESSO
PRODUTIVO.
Os serviços de transporte de produto acabado entre estabelecimentos da pessoa
jurídica é aplicado em momento posterior ao processo produtivo, e com ele não
se relaciona, não existindo possibilidade de desconto de créditos de insumos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à manutenção de
empilhadeira. As conselheiras Thais de Laurentiis Galkowicz, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Renata da Silveira Bilhim e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões davam parcial provimento
em maior extensão, para também reverter as glosas referentes aos fretes entre unidades da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903423/2011-33
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

Recorrente. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Silvio Rennan do Nascimento
Almeida. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-008.126, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13839.903417/2011-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono partes do
relatório do Acórdão recorrido:
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado contra o Despacho Decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório demonstrado no Pedido de Ressarcimento – PER e, por
consequência, homologou parcialmente a Declaração de Compensação – DCOMP.
O valor total pleiteado pelo contribuinte era referente ao saldo de créditos de PIS não
cumulativo. A Delegacia da Receita Federal do Brasil reconheceu direito ao crédito
menor, homologando a compensação até esse montante, conforme consta no Despacho
Decisório:
Informação Fiscal prestado pelo Serviço de Fiscalização, após a realização de
diligências, constatou a utilização indevida de crédito, porquanto glosara o valor,
restando líquido e certo crédito insuficiente para a compensação integral dos débitos
declarados.
Assim sendo, proponho a homologação parcial das compensações declaradas, e a
cobrança da diferença de débito indevidamente compensada.
Porquanto insuficiente o crédito, HOMOLOGO PARCIALMENTE as compensações
declaradas, com fundamento no § 2o do art. 37 da IN SRF 900/2008.
O contribuinte foi intimado e apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

- Preterição do direito à ampla defesa e ao contraditório. Alega que nenhum
documento esclarecedor do motivo da recusa dos créditos foi acostado ao Despacho Decisório.
Afirma que solicitou vista e cópia integral do processo e constatou que de fato não há, no bojo do
mesmo, as razões pelas quais houve glosa parcial dos créditos. Destaca que o documento
intitulado “Informação Fiscal” não traz a motivação da glosa e menciona que haveria cópia de
Termo de Verificação anexo, contudo nenhuma cópia foi anexada. Citando os artigos 2o e 50, §
1o, da Lei 9.784/99, conclui que houve inobservância ao princípio da motivação dos atos
administrativos. Assevera que restou impossível ao contribuinte tecer qualquer argumento
referente à não homologação da compensação, sendo evidente a preterição do direito ao
contraditório e à ampla defesa, o que caracteriza a nulidade do despacho decisório nos termos do
art. 12 do Decreto no 7.574/2011. Nesse sentido, cita diversos julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
- Direito ao total do créditos pleiteados. Afirma que em face da total
inintelegibilidade do Despacho Decisório, resta-lhe justificar a legitimidade da totalidade dos
créditos por ela pleiteados. Esclarece que os créditos em questão referem-se ao PIS não
cumulativo do 1o Trimestre de 2007, os quais atendem todos os critérios estabelecidos pelo art.
3o da Lei no 10.637/2002. Além disso, traz, nos itens seguintes, algumas considerações acerca da
natureza daqueles que compreendem a maior parte dos créditos pleiteados.
- Créditos referentes a fretes. Afirma que nos termos do art. 3o da Lei no
10637/2002, dão direito a crédito os valores referentes aos bens e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda. Assim, todos os insumos geram créditos, dentre os quais estão os fretes referentes ao
transporte ocorrido entre estabelecimentos do próprio contribuinte e os referentes à remessa ou
retorno de mercadoria para industrialização por encomenda. Com base em doutrina e decisões do
CARF, afirma que o conceito de insumos para o PIS e a COFINS não cumulativos deve ser
buscado à luz dos conceitos do IRPJ, e não do IPI, de modo que todos os custos de produção e
despesas operacionais incorridos pelo contribuinte geram créditos, inclusive os gastos com
fretes. Acrescenta que as filiais para as quais foram remetidas as mercadorias funcionam
justamente como pontos de venda da empresa, restando assim evidente que o transporte em
questão constitui parte da própria operação de venda, o que possibilita o creditamento nos termos
do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003. Nesse sentido, argumenta que se não houvesse essa etapa
intermediária com os estabelecimentos filiais, os produtos e mercadorias vendidos teriam
necessariamente que percorrer o mesmo trajeto ou rota até chegar ao ponto de tradição dos bens
aos clientes, gerando praticamente os mesmos custos, cujo ônus cabe igualmente à manifestante
– empresa vendedora.
- Créditos referentes a despesas de materiais e serviços de manutenção.
Afirma que parte significativa dos créditos pleiteados referem-se a materiais e serviços ligados
diretamente à produção do estabelecimento fabril, os quais, pelas mesmas razões acima
expendidas, referentes aos fretes, devem ser considerados como passíveis de gerar créditos de
PIS e COFINS. Aponta que, conforme afirmado pelo próprio Auditor-Fiscal, os aparelhos de ar
condicionado integram o sistema automatizado e computadorizado das máquinas produtivas,
sendo indispensáveis à sua operação, pois exigem temperatura baixa para seu correto
funcionamento. Assevera que, da mesma forma, geram crédito as despesas com manutenção das
empilhadeiras utilizadas nas instalações da fábrica, as quais são diretamente ligadas ao processo
produtivo, pois servem para o transporte de insumos e outros materiais para a linha de produção
e para a retirada de produtos acabados após sua fabricação. Pugna pela admissão dos créditos
referentes às despesas com manutenção do sistema de limpeza da água, haja vista que, conforme
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

verificado in loco pela autoridade fiscal, a empresa promove a limpeza da água utilizada no
processo produtivo. Afirma que a água utilizada na produção sofre um processo de
filtragem/limpeza em uma piscina/tanque e é reutilizada para resfriamento das máquinas
lavagem de materiais (zincagem de fios), seguindo então novamente para tratamento e depois
para resfriamento das máquinas, e assim por diante. Afirma que também geram crédito as
despesas com material de proteção individual dos operários (lentes, luvas, óculos, calçados de
segurança, lona/roda/sapato, ect), pois são exigências da legislação trabalhista e sindical e
portanto necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora. No mesmo
sentido, as despesas com refeição/alimentação, assistência médica/saúde e transporte dos
funcionários ligados diretamente à produção merecem ser consideradas válidas para fins de
aproveitamento de créditos. Quanto às notas fiscais de entrada com CFOP de saída não tributada
(devolução de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda; retorno de conserto),
alega que autoridade fiscal não se atentou ao fato de que os valores de que a empresa se creditou
referem-se tão somente aos serviços indicados nas notas fiscais e não aos produtos que
retornaram após a industrialização por encomenda ou ao maquinário devolvido após o conserto,
sendo que as despesas com os serviços envolvidos em tais situações são passíveis de
creditamento e não poderiam ter sido recusadas. Por fim, alega que a autoridade fiscal
equivocou-se também ao recusar os créditos relativos à manutenção de “instrumentos de
medição”, pois trata-se de peças de reposição que compõem os painéis das próprias máquinas da
unidade fabril, não havendo como negar que estejam diretamente relacionadas à produção da
empresa.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a declaração de
nulidade do Despacho Decisório e homologação da totalidade das compensações efetuadas.
O processo foi baixado em diligência, por meio de Despacho. O objetivo da
diligência era a juntada aos autos de documento que especificasse as razões fáticas e jurídicas
que ocasionaram a glosa dos créditos e o consequente não reconhecimento de parte do direito
creditório pleiteado, bem como a comprovação de que o contribuinte tomou ciência do referido
documento.
O órgão de origem atendeu a referida solicitação, juntando aos autos cópia do
Termo de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal e das planilhas. Nessa
oportunidade, juntou ainda cópia dos Autos de Infração que são objeto de outro processo e de
diversas amostras de documentos comprobatórios. O contribuinte foi cientificado a respeito da
juntada dos documentos, contudo não se manifestou dentro do prazo de trinta dias.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ decidiu por julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em favor do contribuinte,
além do valor já reconhecido no Despacho Decisório, o direito ao ressarcimento do crédito
adicional de PIS/PASEP Não Cumulativo – Exportação.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando alguns dos
argumentos de sua manifestação de inconformidade, quais sejam: i) preterição do direito de
defesa e contraditório, porque o Termo de Verificação Fiscal não teria sido acostado ao processo
administrativo; ii) direito ao crédito dos fretes relativos ao transporte de mercadorias entre
estabelecimentos do próprio contribuinte; iii) direito ao crédito de despesas com manutenção,
tratando especificamente de iv.1) aparelhos de ar-condicionado; iv.2) notas fiscais de entrada
com CFOP de saída não tributada; iv.3) empilhadeiras utilizadas nas instalações da fábrica; iv.4)
material de proteção individual dos operários da fábrica; iv.5) despesas de alimentação/refeição,
assistência médica e de saúde e transporte dos funcionários; iv.6) instrumentos de medição.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir. 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte e parte do mérito,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que dele tomo conhecimento.
Primeiramente saliento que inexiste recurso de ofício a ser julgado, em razão de não ter
sido alcançado o valor de alçada.
Preterição do direito de defesa e contraditório, por ausência de clareza nas acusações do
relatório fiscal
A Recorrente brada pela decretação de nulidade do trabalho fiscal por duas razões.
A primeira delas é que não teria tido acesso ao Termo de Verificação Fiscal para tomar
conhecimento das razões utilizadas pela Fiscalização para indeferir parte dos créditos
que haviam sido pleiteados.
Efetivamente o documento não constava nos presentes autos, o que fez com que o
processo fosse baixado em diligência pela DRJ, justamente para averiguar se houvera a
aventada preterição do direito de defesa apta a ensejar a nulidade.
Ocorre que, com a juntada da documentação, foi possível verificar que a Contribuinte já
havia tomado ciência desse documento na mesma época da emissão do Despacho
Decisório, mais especificamente no dia 05/04/2012, conforme se depreende da
assinatura aposta no próprio documento pelo representante do contribuinte (fls. 343):

Ademais, como bem observado pelo Acórdão recorrido, embora a ciência da
Contribuinte a respeito do Termo de Verificação Fiscal tenha ocorrido uma semana
antes da ciência do Despacho Decisório, não há como ter dúvida a respeito da
vinculação existente entre os dois documentos, pois o conteúdo do Termo de
Verificação claro nesse sentido, conforme se depreende dos excertos a seguir
colacionados:

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

A Recorrente também alega que a fundamentação dos despachos decisórios seriam
superficiais. Mesmo que fosse verdade, como visto acima, a Recorrente teve ciência do
Termos de Verificação Fiscal que traz pormenorizadamente todos os elementos de fato
e de direito pertinentes para o caso, não sendo cabível falar em qualquer prejuízo a
defesa.
Portanto, percebe-se que o ato administrativo se encontra devidamente motivado,
apresentando de forma clara as razões da autoridade fiscal. Não por outra razão a
Recorrente pode compreender minuciosamente a matéria tratada pela Fiscalização, e,
por conseguinte, apresentar sua defesa administrativa a respeito de todas as questões ora
sob julgamento.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo 59,
incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2. Objeto social da empresa e créditos referentes a insumos
Como se depreende do relato acima, uma das questões de mérito discutida nestes autos
é já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo
para fins de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática
da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art.
543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), estabeleceu o conceito de
insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental
(artigo 62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018,
dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os
seguintes trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a ementa colacionada abaixo:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Pois bem. Tendo em vista esse contexto, uma parte das glosas já foram revertidas pela
própria DRJ.
Restaram os seguintes itens, ainda objeto de litígio, relativos ao
direito ao crédito
de despesas com manutenção, tratando especificamente de 1) aparelhos de ar-
condicionado; 2) notas fiscais de entrada com CFOP de saída não tributada; 3)
empilhadeiras utilizadas nas instalações da fábrica; 4) material de proteção individual
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

dos operários da fábrica; 5) despesas de alimentação/refeição, assistência médica e de
saúde e transporte dos funcionários; 6) instrumentos de medição.
Cumpre então efetuar a análise nos tópicos subsequentes, sempre levando em
consideração seu objeto social, o qual foi precisamente descrito no TVF nos seguintes
termos:

Passemos então aos itens ainda objeto de controvérsia.
2.1. Aparelhos de ar-condicionado
O acórdão recorrido tratou com precisos fundamentos da questão aqui posta, nas
palavras a seguir transcritas:
O Contribuinte alega que se trata de despesas com manutenção de ar
condicionado que integra o sistema automatizado e computadorizado de suas
máquinas produtivas. Afirma que se trata de equipamento essencial à operação
desse sistema, que exige temperatura baixa para o seu correto funcionamento.
Contudo, essa alegação não está acompanhada de provas. Não há nada nos autos
que demonstre a efetiva necessidade de ar condicionado para o correto
funcionamento das máquinas do processo produtivo do contribuinte e não basta a
mera afirmação do interessado nesse sentido.
Vale destacar que, ao contrário do que alega o contribuinte, a circunstância por
ele alegada não foi atestada pela fiscalização. Da leitura do Termo de
Verificação Fiscal, depreende-se que a autoridade fiscal atestou apenas que os
serviços de manutenção referem-se ao ar condicionado localizado no “ambiente
onde se encontram as máquinas”.
O fato de os aparelhos de ar condicionado estarem localizados no ambiente das
máquinas não significa que os mesmos sejam indispensáveis ao funcionamento.
Para demonstrar a alegada indispensabilidade, o contribuinte deveria ter trazido
laudos, manuais do equipamentos, dados técnicos, etc.
Como nenhuma prova foi apresentada, não há como considerar que a despesa em
questão guarda relação de essencialidade com o processo produtivo da empresa.
Aliás, não se descarta a hipótese de os aparelhos de ar condicionado em questão
serem destinados apenas a garantir conforto térmico aos operadores.
Mesmo diante de tal decisão, nada de novo trouxe a Contribuinte aos autos em sede de
recurso voluntário. Dessarte, valendo-me da passagem supra colacionada, conforme
permite o artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99, entendo que deve ser mantida a glosa.

2.2. Empilhadeiras utilizadas nas instalações da fábrica
No caso ora analisado, o contribuinte afirma que as empilhadeiras objeto de manutenção
servem para transporte de insumos tanto para a linha de produção como para a retirada
de produtos acabados após sua fabricação.
Ora, no contexto industrial não há dúvidas de que as empilhadeiras utilizadas nas
instalações da fábrica são diretamente ligadas ao processo produtivo da empresa, sendo
fundamentais para lidar com o excessivo peso, seja dos insumos, seja dos produtos
acabados para que possam ser transportados. De outra forma, seria impossível o seu
manuseio e, ao fim, impossível que a indústria finalizasse o processo de produção e
colocação à venda das mercadorias. Assim, trata-se de insumo relevante para a
atividade da Recorrente, implicando no direito ao crédito da Contribuição ao PIS e da
COFINS, conforme o entendimento do STJ no REsp 1.221.170.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

Portanto, deve ser concedido o crédito em questão.

2.3. Material de proteção individual dos operários da fábrica
Embora mencionada no recurso voluntário, a glosa relativa a EPI já foi revertida pelo
julgamento a quo, de modo que inexiste litígio a ser aqui apreciado.

2.4. Alimentação, assistência médica e transporte de funcionários
A contribuinte defende o acatamento dos créditos relacionados às despesas com
alimentação, assistência médica e transporte dos funcionários ligados ao setor de
produção.
Entretanto, a glosa foi mantida pela DRJ por entender que esse creditamento não é
possível, conforme o Capítulo 9.2 (Dispêndios para viabilização da Atividade de Mão
de Obra) do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
Efetivamente, entender que empresas como a ora Recorrente possam tomar créditos dos
referidos gastos significaria retomarmos a ideia de insumo como equivalente a despesas
para fins do IRPJ, o que definitivamente não se amolda os critérios de essencialidade e
relevância definidos pelo STJ. Nesse sentido tem caminhado a jurisprudência do CARF,
conforme os acórdãos abaixo destacados:
Acórdão n. 3302-009.389 , Data da Sessão 23/09/2020
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e assistência odontológica não se
comprovaram essenciais ao processo produtivo da contribuinte.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE.
DIREITO
A
CRÉDITO.
TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério
da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial,
despesas com tratamento de resíduos industriais são capazes de gerar créditos de
PIS.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e farmacêutica a empregados,
benefícios a empregados, transporte próprio de funcionários, assistência
odontológica, alimentação, materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos,
serviços de terceiros c/exportação, comissões sobre vendas, despesas com feiras
e eventos, propaganda e publicidade, serviços de terceiros, honorários
profissionais, no presente caso, não se comprovaram essenciais ao processo
produtivo da contribuinte.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-
cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência
de vedação legal expressa nesse sentido (Sumula CARF no 125).

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

Acórdão 3001-000.939, Data da Sessão 18/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2010
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
De acordo com inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03, de mesmo teor do inciso
II do art. 3o da Lei no 10.637/02, o conceito de insumos pode ser interpretado
dentro do conceito da essencialidade e relevância, desde que o bem ou serviço
seja essencial ou relevante à atividade produtiva.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS FISCAIS. DECISÃO DEFINITIVA STF E STJ.ART.62, §2o DO
RICARF.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016,
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem ser
reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. DIREITO A CRÉDITO. UNIFORME/VESTUÁRIO.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério
da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial,
despesas com uniforme/vestuário e equipamentos de proteção individual são
capazes de gerar créditos de PIS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE.
DIREITO
A
CRÉDITO.
TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério
da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial,
despesas com tratamento de resíduos industriais são capazes de gerar créditos de
PIS.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e farmacêutica a empregados,
benefícios a empregados, transporte próprio de funcionários, assistência
odontológica, alimentação, materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos,
serviços de terceiros c/exportação, comissões sobre vendas, despesas com feiras
e eventos, propaganda e publicidade, serviços de terceiros, honorários
profissionais, no presente caso, não se comprovaram essenciais ao processo
produtivo da contribuinte.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-
cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência
de vedação legal expressa nesse sentido (Sumula CARF no 125).
Saliento que inexiste qualquer particularidade no presente caso que o afaste da
jurisprudência citada. Assim, entendo que inexiste fundamento para a reversão da glosa.

2.5. Instrumentos de medição
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

A contribuinte não concorda com a glosa dos créditos referentes a gastos com aquisição
de “instrumentos de medição”. Em sua defesa, afirma que a glosa recaiu sobre peças de
reposição que compõem os painéis das máquinas da unidade fabril da empresa, ou seja,
bem diretamente relacionado ao processo produtivo.
Novamente o problema de defesa é a ausência de provas, assim como nos itens 2.1
supra. Nos autos inexiste qualquer demonstração a respeito da natureza e da efetiva
utilização dos bens em questão, não sendo possível acatar a alegação de que se trata de
bem cuja utilização é essencial para o processo produtivo desenvolvido pelo
contribuinte.
Por conseguinte, deve ser mantida a glosa desse item.
2.6. Notas fiscais de entrada com CFOP de saída não tributada
Melhor sorte não assiste a defesa nesse pois, mais uma vez, não se esmerou na produção
das provas a respeito de suas alegações.
Destaco o trecho do acórdão Recorrido sobre o tema:
Em relação às glosas dos créditos relacionados a notas fiscais com Código Fiscal
de Operações e Prestações – CFOP de devolução de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda e de retorno de conserto, o contribuinte alega
que a empresa creditou-se apenas do valor dos serviços, e não do valor dos
produtos que retornaram após o conserto ou a industrialização por encomenda.
A meu ver, a glosa foi efetuada corretamente, pois os CFOPs constantes das notas
fiscais indicadas pela autoridade fiscal na planilha de despesas recusadas referem-se
apenas a retorno da mercadoria (CFOP 5902 – Retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda e CFOP 5916 – Retorno de mercadoria ou bem reebido
p/conserto ou reparo). Não é possível a apuração de créditos nesse caso, pois os
produtos retornados já geraram créditos quando de sua aquisição (no caso da
industrialização por encomenda) ou são bens do ativo imobilizado (no caso do retorno
de conserto).
Além disso, não há menção, na planilha de despesas recusadas pela fiscalização, a
quaisquer CFOPs referentes à prestação de serviços de industrialização (CFOP 5124) ou
serviços de conserto (CFOP 5933). O contribuinte, por sua vez, não trouxe aos autos
nenhuma prova de que os valores identificados na planilha como referentes a retorno de
mercadoria sejam referentes a serviços prestados. Nesse contexto, não há como acatar a
alegação do contribuinte.
Portanto, deve ser mantida a glosa das despesas cujas notas fiscais estão identificadas
com CFOPs 5902 e 5916.

A seu turno, no recurso voluntário a Contribuinte, em um único parágrafo a respeito do
assunto, coloca que:
Quanto às notas fiscais de entrada com CFOP de saída não tributada
(DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA; RETORNO DE CONSERTO), cabe esclarecer que este C.
Conselho deve se atentar ao fato de que os valores de que se creditou a
Recorrente referem-se tão somente aos serviços indicados em tais notas e não aos
produtos que retornaram após a industrialização por encomenda ou ao
maquinário devolvido após o conserto. Ou seja, os créditos não se referem ao
total das notas que inclui o valor da própria peça, mas tão somente aos serviços
então utilizados. As despesas com os serviços envolvidos em tais situações são
passíveis de creditamento e não podem ser recusadas pelo Fisco!
Ou seja, a Recorrente de manifesta de maneira superficial, sem nem mesmo tentar se
opor aos pertinentes pontos cotejados pelo Acórdão da DRJ, seja no que diz respeito ao
elementos de direito, como em relação as provas.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

Portanto, não existe razão para reforma da decisão combatida nesse ponto. Mais uma
vez a Recorrente foi incapaz de provar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, do art. 36, da Lei
no 9.784/99 e do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Quanto aos créditos de frete de transporte de produtos prontos entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso
no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com a devida vênia, divergi da ilustre Relatora especificamente quanto aos créditos de
frete de transporte de produtos prontos entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
O tema em si já foi (muito) bem exposto pela Conselheira Relatora e, de fato, tem sido
objeto de diversas e demoradas controvérsias neste Colegiado.
A posição defendida pela Conselheira, inclusive majoritária nesta atual composição da
Câmara Superior de Recursos Fiscais2, consiste pela possibilidade de desconto de
crédito relativo a fretes de produtos prontos entre estabelecimentos, por constituírem
insumos3 ao processo produtivo, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003.
O raciocínio defendido pela tese vencedora na CSRF, apesar de tentador, não merece
prosperar, posto que não há como se admitir, via de regra, a existência de insumos após
o encerramento do processo produtivo.
Explicando melhor.
Os fretes de distribuição, apesar de inegavelmente importantes para a atividade
comercial da empresa, não interferem (nem indiretamente) no processo de produção,
afinal, no momento em que utilizados os produtos já estão acabados, dependendo
apenas da realização de sua comercialização para que seja atingido o objeto social.
A ausência de relação dos fretes de transferência com o processo produtivo fica ainda
mais clara se aplicado o conhecido “teste de subtração”4, proposto pelo Ministro Mauro
Campbell nos autos do REsp no 1.221.170/PR. A subtração dos fretes de transferência
poderiam até inviabilizar a atividade comercial, mas de forma alguma impossibilitaria a
atividade de produção, afinal, esta etapa já consta como encerrada.
Mais uma vez, não é que os dispêndios não sejam essenciais ou relevante à atividade
empresarial, elas apenas não estão relacionadas ao processo produtivo, assim como as
demais despesas comerciais ou mesmo as administrativas, tais como despesas do setor
jurídico e contábil, que, apesar de importantes, não geram direito ao crédito por não
participarem no processo de produção.

2 Vide Acórdão no 9303-009.735.
3 Apesar de em alguns acórdãos ser mencionada a configuração de frete de "operação de venda", aproximando os
créditos apurados com o previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, a tese firmada é pelo desconto de crédito de
insumos, abrangidos pelo art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
Vale lembrar que os incisos do art 3o, ou possuem reprodução também na Lei no 10.637/2002 para o PIS, ou são
expressamente aplicáveis ao PIS por disposição legal.
4 Nos termos do Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
[...]
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual seriam insumos bens e serviços
"cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes"
(fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária na
identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o processo produtivo. Vale destacar que a
aplicação do aludido teste, mesmo subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um todo.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

A Receita Federal do Brasil, por meio do Parecer Normativo Cosit no 5/2018 deixou
claro seu entendimento pela impossibilidade de desconto de créditos relativos a
embalagens utilizados unicamente no transporte de mercadorias, conforme segue:
“5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso ll
do caput do art. 3o da Lei ns 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.”
Nesse sentido entendeu o Acórdão no 3401-007.355 abaixo ementado:
“Acórdão no 3401-005.355
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Relatora: Mara Cristina Sifuentes
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
[...]
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não gera créditos de PIS/Cofins, tendo em vista
não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser
prestado dentro do processo produtivo, uma vez que este já se encontra
encerrado.”
Por fim, vale ressaltar que a decisão do STJ, ao estabelecer os critérios da
essencialidade e relevância, os vinculou ao processo produtivo e não à atividade
econômica, ainda que eventualmente, em alguns momentos da discussão, o termo
“atividade econômica” tenha sido utilizado, mas com sua abrangência relacionada ao
processo de produção, como bem explica o Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
em comento é que "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte".
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
"atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903423/2011-33

circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a "bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda".
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à
venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.”
Admitir a existência de insumos fora do processo de produção, a meu ver, além de não
constar do texto legal, coloca em cheque todo o sistema da não cumulatividade, posto
que permite, de forma indireta, a apuração de créditos de insumos de atividades
puramente comerciais (não produtivas).
Portanto, devem permanecer as glosas sobre os fretes de produtos prontos entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à manutenção de empilhadeira.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital